Tribunal: TJMT
Processo: 1023734-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023734-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), ERLEI ANTONIO MORANDINI - CPF: 469.391.059-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BOEL - CPF: 383.323.961-15 (ADVOGADO), LORINDO INACIO BURG - CPF: 162.588.869-49 (AGRAVANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), CAIME SHIMAZAKI FOSS - CPF: 050.722.971-10 (ADVOGADO), CAIO JORGE RIBEIRO ZOTTA - CPF: 380.850.928-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. O agravante sustenta excesso de execução, alegando capitalização indevida de juros e aplicação incorreta das taxas legais, requerendo a limitação do débito ao valor que entende incontroverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de excesso de execução por capitalização indevida de juros e aplicação equivocada de taxas legais pode ser apreciada por meio de exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se a matéria debatida demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

A análise do suposto excesso de execução por capitalização indevida e juros legais aplicáveis exige avaliação técnica e, eventualmente, prova pericial contábil, o que inviabiliza o uso da exceção de pré-executividade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que revisão de encargos contratuais não pode ser conhecida de ofício e demanda dilação probatória, conforme Súmula 381/STJ.

O meio processual adequado para discutir o quantum debeatur e encargos aplicados é a via dos embargos à execução, oportunidade processual preclusa para o agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade é incabível para discutir excesso de execução quando a matéria demandar análise técnica ou dilação probatória.

A capitalização de juros e a aplicação de taxas legais, quando controvertidas, devem ser objeto de prova nos embargos à execução, não sendo cognoscíveis de ofício.

A via da exceção de pré-executividade não se presta à revisão de cláusulas contratuais, nos termos da Súmula 381 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 803, parágrafo único; STJ, Súmula 381.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.02.2016, DJe 16.02.2016; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15.03.2016, DJe 22.03.2016; TJMT, AI 1007857-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1023734-09.2025.8.11.0000

Agravante
: LORINDO INACIO BURG

Agravado
: BANCO SISTEMA S.A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LORINDO INACIO BURG, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000681-42.2004.8.11.0100, ajuizada pelo BANCO SISTEMA S.A., que rejeitou a exceção de pré-
executividade
manejada pelo executado.

Para tanto,
o agravante sustenta, em síntese, excesso de execução por capitalização indevida de juros e aplicação equivocada dos juros legais, afirmando que, se observado o regime de juros simples e as taxas legais por período, o débito atualizado alcançaria R$ 625.535,59, de modo que o excesso seria de R$ 2.689.347,84; requer, por isso, a reforma da decisão e a limitação da execução ao valor que reputa incontroverso.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de
pré
-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes. 4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de
pré
-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória" (
AgRg
no
AREsp
636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de
pré
-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido”. (
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016,
DJe
22/03/2016) (
g.n
.)

No caso em análise, o agravante pretende discutir, por meio de exceção de
pré
-executividade, a ocorrência de excesso de execução decorrente de suposta capitalização indevida de juros e aplicação equivocada das taxas legais.

Ocorre que tais questões, ao contrário do que sustenta o agravante, não são de simples verificação aritmética, mas demandam análise técnica aprofundada dos cálculos, com possível necessidade de perícia contábil para aferir a correção dos critérios utilizados pelo exequente.

A alegação de que o exequente estaria aplicando juros compostos, quando afirma utilizar juros simples, bem como a discussão sobre as taxas de juros legais aplicáveis em diferentes períodos, são matérias que exigem dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Ademais, nos termos da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, "nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas". Tal enunciado reforça a impossibilidade de análise da matéria por meio de exceção de
pré
-executividade, uma vez que as questões suscitadas pelo agravante envolvem, em última análise, a revisão de encargos contratuais.

Nesse sentido,
o entendimento
deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA DECISÃO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA –PRELIMINAR REJEITADA - REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS – INVIABILIDADE – MATÉRIA NÃO CONSIDERADA DE ORDEM PÚBLICA – SÚMULA 381 DO STJ - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é nula a decisão que, apesar de sucinta, expõe os motivos de fato e de direito em que está amparada.

A Exceção de
Pré
-Executividade se destina apenas à análise de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício e que não dependam de dilação probatória. Trata-se de via inadequada para pleitear a revisão de cláusulas contratuais.

(N.U 1007857-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito
Privado, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024)

Ressalte-se, ainda, que o agravante poderia ter suscitado tais questões em sede de embargos à execução, meio processual adequado para discutir o
quantum
debeatur
e a metodologia de cálculo adotada pelo credor
e os demais encargos
. Ao deixar de fazê-lo, operou-se a preclusão consumativa quanto às matérias que poderiam ter sido deduzidas naquela oportunidade.

Portanto, correta a decisão
de origem
ao rejeitar a exceção de
pré
-executividade, ante a inadequação da via eleita para discutir matéria que demanda dilação probatória.

Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025